Tribunal: CARF
Processo: 10380.723959/2015-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Operam-se os efeitos preclusivos previstos nas normas do processo administrativo fiscal em relação à matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, ou em relação à prova documental que não tenha sido apresentada, salvo exceções legalmente previstas.
DESPESA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL.
As despesas decorrentes de operações efetuadas junto às empresas comerciais ou prestadoras serviços, que estejam desacompanhadas do respectivo documento fiscal (cupom fiscal ou nota fiscal) ou cujo documento fiscal não identifique corretamente seu destinatário e operação, não podem ser deduzidas na apuração do lucro real.
DESPESA COM DEFESA DE AUTUAÇÃO. INDEDUTÍVEL.
São dedutíveis para fins de imposto de renda as despesas operacionais, não computadas como custos nem caracterizadas como necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora. As despesas com defesa de autuação fiscal são caracterizáveis como necessárias, e usuais e normais para a atividade da empresa. s despesas com advogados na prestação de serviços em defesa dos interesses de uma empresa é essencial qualquer que seja a atividade dessa empresa, se enquadrando no conceito de despesas operacionais dedutíveis expresso pelo art. 299 do RIR/1999.
SIMULAÇÃO. DESPESAS. RECOLHIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO.
Não é possível o aproveitamento de despesas e de recolhimento de tributo efetuados por outra empresa, ainda que tenha sido comprovada a simulação e a sua constituição por interpostas pessoas.
MULTA QUALIFICADA.
Caracterizada a ocorrência de ação dolosa tendente a impedir a ocorrência do fato gerador do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica de modo a evitar o seu pagamento, é cabível a aplicação da multa agravada, com redução de 150% para 100% em face da alteração da legislação com efeito retroativo.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. CONFISCO. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF 02.
Os percentuais da multa de ofício são determinados expressamente em lei, não dispondo a autoridade julgadora da competência para apreciar questões atinentes à legalidade ou constitucionalidade de normas regularmente inseridas no ordenamento jurídico. A vedação quanto à instituição de tributo com efeito confiscatório é dirigida ao legislador, e não ao aplicador da lei.
LANÇAMENTOS DECORRENTES
Em razão da vinculação entre o lançamento principal e os decorrentes, devem as conclusões relativas àquele prevalecer na apreciação destes, desde que não presentes argüições específicas ou elementos de prova novos.
BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. NOVA APURAÇÃO. No lançamento de omissão de receitas e de glosa de custos deve ser considerada a base de cálculo negativa da CSLL na nova apuração.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.723959/2015-38
ACÓRDÃO
1402-007.508 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DUNAX LUBRIFICANTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Operam-se os efeitos preclusivos previstos nas normas do processo
administrativo fiscal em relação à matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante, ou em relação à prova
documental que não tenha sido apresentada, salvo exceções legalmente
previstas.
DESPESA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL.
As despesas decorrentes de operações efetuadas junto às empresas
comerciais ou prestadoras serviços, que estejam desacompanhadas do
respectivo documento fiscal (cupom fiscal ou nota fiscal) ou cujo
documento fiscal não identifique corretamente seu destinatário e
operação, não podem ser deduzidas na apuração do lucro real.
DESPESA COM DEFESA DE AUTUAÇÃO. INDEDUTÍVEL.
São dedutíveis para fins de imposto de renda as despesas operacionais,
não computadas como custos nem caracterizadas como necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora. As
despesas com defesa de autuação fiscal são caracterizáveis como
necessárias, e usuais e normais para a atividade da empresa. s despesas
com advogados na prestação de serviços em defesa dos interesses de uma
empresa é essencial qualquer que seja a atividade dessa empresa, se
enquadrando no conceito de despesas operacionais dedutíveis expresso
pelo art. 299 do RIR/1999.
SIMULAÇÃO.
DESPESAS.
RECOLHIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APROVEITAMENTO.
Fl. 4588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.508 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723959/2015-38
2
Não é possível o aproveitamento de despesas e de recolhimento de tributo
efetuados por outra empresa, ainda que tenha sido comprovada a
simulação e a sua constituição por interpostas pessoas.
MULTA QUALIFICADA.
Caracterizada a ocorrência de ação dolosa tendente a impedir a ocorrência
do fato gerador do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica de modo a evitar
o seu pagamento, é cabível a aplicação da multa agravada, com redução de
150% para 100% em face da alteração da legislação com efeito retroativo.
MULTA
DE
OFÍCIO.
PERCENTUAL.
CONFISCO.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA. SÚMULA
CARF 02.
Os percentuais da multa de ofício são determinados expressamente em lei,
não dispondo a autoridade julgadora da competência para apreciar
questões atinentes à legalidade ou constitucionalidade de normas
regularmente inseridas no ordenamento jurídico. A vedação quanto à
instituição de tributo com efeito confiscatório é dirigida ao legislador, e
não ao aplicador da lei.
LANÇAMENTOS DECORRENTES
Em razão da vinculação entre o lançamento principal e os decorrentes,
devem as conclusões relativas àquele prevalecer na apreciação destes,
desde que não presentes argüições específicas ou elementos de prova
novos.
BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. NOVA APURAÇÃO. No lançamento de
omissão de receitas e de glosa de custos deve ser considerada a base de
cálculo negativa da CSLL na nova apuração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) dar provimento
parcial ao recurso voluntário para i.i) manter parcialmente a decisão da DRJ, reduzindo, todavia,
de ofício, o percentual o correspondente ao valor da multa de ofício qualificada a 100%, incidente
sobre as glosas das notas fiscais da ENVASE e da ALCANCE, em face da retroatividade benigna
prevista no artigo 106, II, “c” do CTN, com a redação dada pelo artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023,
ao artigo 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/1996; i.ii) para considerar comprovadas as despesas
relativas à assistência jurídica prestada por SM Consultoria no valor de R$ 36.000,00; i.iii) não
Fl. 4589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.508 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723959/2015-38
3
conhecer do recurso voluntário em relação à matéria de cunho constitucional (confisco),
suscitada. Inteligência da Súmula CARF no 2.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
O Recurso Voluntário refere-se ao debate de glosa de despesas e de custos, bem
como de multa qualificada na questão da glosa de custos em face de alegação de simulação.
Trata-se originalmente de auto de infração de IRPJ (fl. 02/17), CSLL (fl. 18/29),
COFINS (fls. 30/35), PIS (fls. 36/41) no valor total de R$ 4.499.886,40, aí incluídos o valor dos
tributos, juros de mora e multa proporcional, a saber:
- R$ 2.115.810,18, relativo ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ); - R$
786.274,19, relativo à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); - R$ 1.313.412,60, relativo
à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins); e - R$ 284.389,43, relativo à
Contribuição para Programa de Integração Social (PIS).
Conforme será abaixo relatado, o Auto de Infração foi reduzido pela decisão da DRJ.
O Termo de Verificação Fiscal (fls. 42/94) apurou que o contribuinte apresentou os
DACON do período de 02/2010 a 12/2010 zerados.
Intimado a esclarecer o saldo acumulado de períodos anteriores, utilizado para
dedução do débito do mês de dezembro, o contribuinte apresentou relação de notas fiscais
relativas aos períodos de outubro e novembro.
Ocorre que como as declarações foram apresentadas zeradas, apontou a
fiscalização que não haveria como saber se os créditos de PIS e COFINS originários de outubro e
novembro foram utilizados em seus respectivos períodos ou no mês de dezembro como afirma o
contribuinte.
De acordo com a fiscalização, o contribuinte ao utilizar-se de crédito de períodos
anteriores deveria ter retificado a DACON e a DCTF. Diante disso, não seria possível aceitar a
Fl. 4590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.508 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723959/2015-38
4
existência destes saldos remanescentes de crédito de PIS e COFINS, sejam os valores listados na
apuração de dezembro de 2010, sejam os mencionados nos cálculos de janeiro de 2011.
A glosa dos valores deu causa a insuficiência de recolhimento de PIS e COFINS que
foram lançados no presente auto.
Em relação às receitas a fiscalização verificou diferenças em todos os meses do ano
calendário de 2011, comparando a Planilha de saída e o demonstrativo da base de cálculo de PIS e
Cofins, e ainda a conta de Receita Bruta código 4.1.1.
Quanto à base de cálculo do PIS e da COFINS foram considerados os valores da
contabilidade constante no SPED contábil.
Quanto ao crédito de não cumulatividade o contribuinte deixou de comprovar
algumas notas fiscais, apresentou recibo para comprovação de prestação de serviços prestados
por pessoa jurídica, e apurou crédito decorrente de transferência de mercadoria para filiais do
contribuinte.
As glosas foram agrupadas no anexo 06.
Foram glosadas também as Notas Fiscais nos valores de R$ 523.300,00, R$
515.000,00 e R$ 418.000,00, declaradas como Outras operações com direito a crédito, por falta de
comprovação.
O auto de infração relatou que a contribuinte declarou elevados valores pagos às
empresas Alcance Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Ltda. CNPJ: 12.775.431/0001-09 e
Envase Serviços de Envasamento, Empacotamento e Etiquetagem Ltda. CNPJ: 12.775.459/0001-46
e que as empresas foram abertas em 27 e 28 de outubro de 2010, respectivamente, tendo a
seguinte composição societária:

Em 28 de dezembro de 2010, o quadro societário das duas empresas foi alterado
conforme abaixo:

O Sr. Mauricio Libório foi contratado como contador por DUNAS Distribuidora Ltda,
CNPJ: 02.746.672/0003-38, que possui o mesmo quadro societário da DUNAX.
O Sr. Maurício foi admitido na Dunas em 01/09/2009 e a data da rescisão foi em
17/02/2011. A Sra. Antonia Vânia trabalhou no período de 02/05/2007 a 15/10/2010 na empresa
Aconta que prestou serviço para a DUNAX em 2010. O Sr. Maurício também trabalhou nesta
mesma empresa de 03/09/2007 a 07/11/2008. As empresas DUNAX, DUNAS e DULUB tem o
seguinte quadro societário:
Fl. 4591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.508 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723959/2015-38
5

Relatou a fiscalização que a DUNAX e a DUNAS tem 13 filiais, sendo que algumas
tem endereços bem próximos e que nas notas da ALCANCE consta a seguinte descrição: Serviços
de armazenagem, transbordo, carga e descarga, capatazia e guarda de mercadorias os quais foram
realizados nos meses de junho, agosto e setembro de 2011.
Relatou a fiscalização que nas notas da ENVASE consta a seguinte descrição:
Serviços de envasamento, empacotamento e etiquetagem sob contrato.
O Auto de Infração menciona ainda que que saíram da empresa DUNAX para as
empresas ALCANCE e ENVASE o quantitativo de 48 empregados, muitos dos quais com a mesma
ocupação, sendo que a maior parte de todas as alterações foram registradas nas GFIPs dos meses
de novembro e dezembro de 2010 das empresas DUNAX, ALCANCE e ENVASE (ANEXO 08). Destes
funcionários, 24 eram supervisores da indústria têxtil e foram transferidos para a ENVASE.
Já da empresa DUNAS saíram 56 empregados para a ALCANCE e ENVASE. Tanto a
DUNAS como a DUNAX transferiram seus empregados para as empresas optantes do SIMPLES
Nacional (ALCANCE e ENVASE) gerando crédito dos serviços prestados, além de deixar de recolher
a contribuição sobre a remuneração dos empregados e contribuintes individuais, as alíquotas da
Contribuição para o financiamento do Seguro de Acidentes do Trabalho e as Contribuições para
Outras Entidades e Terceiros, já que as optantes do SIMPLES recolhem apenas sobre a Receita
Bruta.
Alegou a fiscalização que a estratégia da DUNAX foi a de transferir a maior parte
dos empregados utilizados na produção para a empresa ENVASE e que embora tanto a ENVASE
quanto a ALCANCE estejam localizadas no Ceará, os funcionários transferidos informaram como
endereço cadastral no CPF, endereço diverso da empresa contratante, tais como: Bahia, Alagoas,
Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Piauí e Pará. A maioria apresenta endereço cadastral
onde existe uma filial da DUNAS ou da DUNAX, corroborando a tese de que tais movimentações
foram apenas formais e que eles continuaram a exercer os seus cargos nos locais onde estavam
anteriormente lotados.
Detalhou a fiscalização que em 2011 a ALCANCE e a ENVASE contrataram diversos
funcionários, também com endereços da Bahia, embora as contratantes estejam localizadas no
Ceará e que pesquisas no site das Companhias de Energia Elétrica confirmariam os endereços dos
funcionários na Bahia, em Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte. Três dos novos contratados
tem endereço no município de São Gonçalo do Campos, local onde encontrou as filiais da
empresas Dunax e Dunas.
Aduz que em consulta ao site do TRT da 7a Região do Estado do Pernambuco
identificou o Processo de Reclamação Trabalhista no 0001198-39.2011.5.06.0311 em que figura
como autor o Sr. Paulo Henrique Padilha Fonte e como réu as empresas Dunas Distribuidora Ltda e
Fl. 4592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.508 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723959/2015-38
6
Alcance e que estratégia da DUNAX ficaria mais evidente na leitura do relatório da ação
trabalhista, cujo trecho está abaixo transcrito:
PAULO HENRIQUE PADILHA DA FONTE, qualificado na exordial e assistida por patrono
particular, ingressou com reclamação trabalhista em 06.12.2011, em face de DUNAS
DISTRIBUIDORA LTDA e ALCANCE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
LTDA. indicando que foi admitido nas funções de vendedor comercial e, que teve como área
de atuação das cidades de Caruaru e região. Que trabalhou por 21 meses e que em
novembro de 2010 houve mudança do empregador no contra-cheque e onde figurava a 1a
reclamada passou a figurar a 2a reclamada, afirmando que não houve qualquer mudança
estrutural na empresa.
Ao analisar as provas extraídas do processo trabalhista autoridade fiscalizadora
entendeu que a juíza declarou a responsabilidade solidária entre as duas reclamadas, em virtude
da formação de grupo econômico, pois ambas apresentaram defesa única sob o mesmo
patrocínio. Na Reclamação Trabalhista no 0000873-71.2011.5.05.0641 as reclamadas também são
Dunas e Alcance, sendo que as duas reclamadas foram acompanhadas pela mesma advogada. Na
ação trabalhista no 0000341-91.2013.5.05.0006 também consta a Alcance e Dunas como
reclamadas. Segundo o livro de saídas do ICMS a Dunax continuou a executar normalmente as
suas atividades, mesmo após a saída maciça de seus empregados, especialmente para a Envase.
O Auto de Infração dispõe que foi realizada diligência no endereço da ALCANCE e da
ENVASE em 2011e constatou que as salas tem aproximadamente 40 m2 e são localizadas na
sobreloja do prédio, sem a menor condição de comportar os empregados que foram transferidos
para as mesmas e ainda mais executar os serviços que foram discriminados nas Notas Fiscais
emitidas, relatando que em 2012 as empresas mudaram de endereço, permanecendo contíguas e
em salas diminutas.
Esclareceu a autoridade fiscalizadora que, após intimação a ENVASE apresentou
contrato de prestação de serviços com a DUNAX no qual se comprometeu a efetuar os serviços de
envasamento, etiquetagem, empacotamento e acondicionamento junto a contratada, afirmando
que já no contrato com a ALCANCE esta se compromete a efetuar os serviços de apoio
administrativo, serviços de armazenamento, carga, descarga, transbordo, capatazia junto a
contratada e que os serviços previstos na clausula primeira poderão ser realizados pela contratada
em qualquer estabelecimento da contratante.
Constatou que pelas dimensões físicas dos endereços das contratadas haveria
impossibilidade de executar os serviços acima e que foram executados dentro da DUNAX,
chamando a atenção a exclusividade do serviço executado pelas ENVASE e ALCANCE para a
DUNAX ou DUNAS, conforme Notas Fiscais apresentadas pelas empresas. Quanto a comprovação
das quitações dos valores lançados pelas empresas ENVASE e ALCANCE no livro caixa não foram
apresentados documentos da efetividade das despesas. A ALCANCE não havia oferecido a
tributação as NF 17, 21 e 25, no entanto, retificou sua Declaração incluindo tais valores após a
DUNAX ser intimada. Também não consta registro do recebimento dos valores no livro Caixa. De
Fl. 4593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.508 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723959/2015-38
7
acordo com o recibo de quitação relativo a NF no 21 a ALCANCE teria recebido 20 pagamentos de
R$ 25.750,00, no mês de agosto, totalizando R$ 515.000,00, contudo, não foi localizado
lançamento que pudesse corresponder ao valor indicado. Também não foram localizados
lançamentos no extrato bancário que correspondesse às NF no 17 e no 25.
A fiscalização concluiu que o serviço descrito nas NF no 17, 21 e 25 não foi prestado
e considerando que, em sua opinião, o objetivo inicial da constituição das empresas foi o de
transferência dos empregados e propiciar créditos de PIS e COFINS, as NF não foram aceitas, seja
pela não prestação de serviços ou pela simulação da constituição das empresas ENVASE e
ALCANCE.
Relatou a fiscalização que no livro Caixa da ALCANCE foram registrados diversos
lançamentos a título de despesas com diárias, viagens, estadias, combustíveis e alimentação que
não foram comprovados e que contribuinte apresentou extrato bancário, com diversas
transferências on line, lançadas ora como despesas com folha de pagamento, ora como despesas
com diárias, ficando, na opinião da autoridade fiscalizadora, impossível de identificar os reais
destinatários dos recursos e a que título mencionados recursos foram transferidos.
Afirmou a autoridade fiscalizadora que ENVASE e a ALCANCE dependem
financeiramente da DUNAX e da DUNAS, uma vez que só prestam serviços e recebem créditos no
banco das duas empresas citadas e que no livro caixa da ENVASE consta diversos lançamentos
registrados como despesas com pessoal que correspondem a transferência on line no extrato,
entretanto, o contribuinte não apresentou os comprovantes individuais não permitindo verificar
os reais destinatários.
Relatou que a autoridade fiscalizadora que não consta qualquer aquisição de
maquinário pela ENVASE, nem cláusula estabelecendo a utilização do maquinário da DUNAX e que
embora o objeto do contrato entre DUNAX e ENVASE refira-se as atividades de envasamento,
empacotamento, etiquetagem e acondicionamento dos produtos da contratante, observou que
foram contratados empregados para as atividades de apoio junto a contratante. O empregado
Gildevan Martins da Silva foi contratado como contador e afins pela ENVASE, mas constituído
como representante perante a RFB pela DUNAX.
Constatou a fiscalização que a despesa com salário caiu de R$ 694.696,10 (ano de
2010) para R$ 165.141,19 (ano de 2011). Por outro lado, a ENVASE atingiu o quantitativo de R$
747.423,88 demonstrando que tal valor foi decorrente em sua maior parte da remoção dos
empregados da DUNAX.
Esclareceu a autoridade fiscalizadora que as notas da ALCANCE não foram aceitas
pois o que teria ocorrida na prática seria uma simulação na criação desta empresa com a
finalidade específica de diminuir os recolhimentos das contribuições que incidiriam sobre a
remuneração dos empregados e contribuintes individuais, do financiamento do Seguro de
Acidentes do Trabalho e contribuições para outras Entidades e Terceiros além de gerar créditos de
PIS e COFINS sobre os serviços contratados.
Fl. 4594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.508 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723959/2015-38
8
O Auto de Infração glosou os valores dos serviços prestados pela SM Consultoria –
NF no 51, 62 e 100 por não serem necessárias à atividade da empresa, sob o fundamento de que
se trata de serviços de impugnação de autos de infração junto a Secretaria da Fazenda do Estado
do Ceará.
O Auto de Infração também glosou as despesas relativas a serviços prestados à
LWART por falta de apresentação das Notas Fiscais, visto que somente foram apresentadas Notas
de débito e recibos.
Foi glosado o valor de R$ 257.300,00 referente a diferença encontrada pela quantia
declarada pelo contribuinte na DACON do mês de junho/2011 de R$ 533.300,00 como Outras
Operações com Direito a Crédito e o constante na Nota Fiscal de no 21 emitida pela Alcance no
valor de R$ 266.000,00.
O valor da diferença foi lançado nas rubricas contábeis Manutenção e Conservação,
Fretes e Carreto e Material de Consumo.
Relatou a autoridade fiscalizadora que não foi apresentada documentação relativa a
rubrica Manutenção e Conservação. Quanto às rubricas Fretes e Carreto e Material de Consumo o
contribuinte apresentou 20 recibos de Pagamento Autônomo, sendo que a metade em branco e
que não consta nas GFIPs entregues pela Dunax qualquer dado referente aos valores pagos a título
de RPA consoante os lançamentos declarados nas rubricas Fretes e Carretos e Material de
Consumo Fábrica, inclusive só valores retidos a título de ISS e INSS retidos, razão pela qual
procedeu a sua glosa em virtude da documentação apresentada ser, em seu entendimento,
inidônea por não comprovar a operação descrita na contabilidade.
A impugnação alegou que os gestores da impugnante, objetivando a busca de
melhor desempenho em suas atividades, resolveram terceirizar os serviços relacionados à
atividade-meio da empresa, transferindo a terceiros a administração dos recursos humanos. Este
teria sido o propósito negocial que deu ensejo à contratação da Envase e da Alcance, fazendo
parte do processo dessa contratação a transferência dos funcionários, até então vinculados à
Impugnante, às empresas contratadas, garantindo-lhes o emprego.
Aduziu que os administradores da Impugnante delinearam o projeto de
reestruturação ao senhor Maurício, propondo-lhe que ele assumisse as futuras empresas
prestadoras dos serviços haja vista o seu conhecimento do modus operandi da DUNAX e que a
transferência de seus funcionários para as empresas ALCANCE e ENVASE evitou a interrupção das
atividades da impugnante e a manutenção dos empregos dos ex-funcionários.
Argumentou que o fato de um funcionário de uma prestadora de serviços informar
que trabalha na empresa tomadora dos serviços é fato comum na vida cotidiana do cidadão.
Quanto às ações trabalhistas, nas quais a impugnante consta também como pólo
passivo, argumentou que também é corriqueiro nas relações trabalhistas, em virtude a Súmula
Fl. 4595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.508 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723959/2015-38
9
TST 331, IV que determina a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços no caso de
inadimplemento das obrigações trabalhistas.
Alegou que quanto ao fato das empresas empregarem funcionários que trabalham
em Unidades da Federação diversa da sua sede, não haveria qualquer impedimento legal já que os
serviços são prestados na sede da contratante.
Quanto ao fato das empresas terem suas sedes em pequenos locais não significaria
que não possuam condições de prestar os serviços contratados, já que os serviços são executados
na área física do contratante.
Quanto à continuidade das atividades da DUNAX após a transferência dos
funcionários, fundamentou que a transferência do pessoal não teve como propósito o
encerramento das atividades da Impugnante, e sim criar maiores e melhores condições para
crescimento dos negócios da DUNAX. A transferência das atividades meio para terceiros é
corriqueira e aplicada por várias empresas e órgãos da Administração Pública, não lhes cabendo a
pecha de simulação.
Aduziu que os serviços foram necessários à atividade da Impugnante, foram
suportados por documentos idôneos e com pagamentos devidamente comprovados e que
portanto, tais serviços seriam dedutíveis para fins de IRPJ e CSLL e geradores de créditos de PIS e
COFINS.
Argumentou que inda que o objetivo final tivesse como finalidade única a redução
de tributos, tal fato, desde que exercido sem dolo e suportado por documentos idôneos, não
haveia que se falar em ilicitude e tampouco em simulação. Cita acórdão do CARF no 1101-000.841.
Defendeu que ainda que se entendesse que os procedimentos tiveram como
objetivo a redução do custo tributário da impugnante os serviços cobrados por aquelas empresas
foram efetivamente prestados e necessários à impugnante, devendo seu custo ser reconhecido
para fins de IRPJ e CSLL como se os empregados daquelas companhias fossem funcionários da
própria impugnante.
Alegou que mesmo que se admita que os serviços não ocorreram os valores pagos
por aquelas empresas a título de salários e encargos sociais, além dos tributos – IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS deveriam ser deduzidos para fins de cálculos do auto de infração, objeto desta
impugnação.
Quanto aos serviços de defesa da Impugnante em auto de infração argumentou que
não são liberalidade e que foram pagos para se evitar um prejuízo à empresa, portanto, necessária
ao desenvolvimento dos negócios da impugnante. Em relação a CSLL, não há vedação legal, nem
previsão de ajustes, portanto, não há que se falar em indedutibilidade.
Com relação aos serviços prestados pela LWART aduziu que foram comprovados
por meio de Notas de Débitos, ficha de compensação bancária, e comprovante do pagamento.
Tais serviços se referem a coleta e refino de óleos usados, essencial à atividade da impugnante.
Fl. 4596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.508 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723959/2015-38
10
Alegou que a fiscalização não considerou o prejuízo fiscal e a base de cálculo
negativa da CSLL apurados em todos os trimestres de 2011.
Defendeu que quanto à multa agravada lançada sobre o valor das glosas dos
serviços prestados por ALCANCE e ENVASE, a alegação de simulação não há como subsistir,
portanto o agravamento seria inaplicável e que quanto à multa agravada lançada sobre a omissão
de receitas, não houve a presença de dolo, e sim, equívoco da impugnante quando da não
inclusão das referidas receitas no cálculo dos tributos. Cita algumas decisões do CARF.
Além disso, afirmou que a multa aplicada é confiscatória.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação, mantendo os valores abaixo
especificado:

Fl. 4597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.508 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723959/2015-38
11

O Recurso Voluntário apresentou os mesmos argumentos com relação aos temas
que a Recorrente não saiu vencedora.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, sendo conhecido.
Trata-se de auto de infração de IRPJ (fl. 02/17), CSLL (fl. 18/29), COFINS (fls. 30/35),
PIS (fls. 36/41) no valor total de R$ 4.499.886,40, aí incluídos o valor dos tributos, juros de mora e
multa proporcional, a saber:
- R$ 2.115.810,18, relativo ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
Fl. 4598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.508 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723959/2015-38
12
- R$ 786.274,19, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
- R$ 1.313.412,60, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins);
R$ 284.389,43, relativo à Contribuição para Programa de Integração Social (PIS).
Portanto, trata-se originalmente de auto de infração de IRPJ (fl. 02/17), CSLL (fl.
18/29), COFINS (fls. 30/35), PIS (fls. 36/41) no valor total de R$ 4.499.886,40, aí incluídos o valor
dos tributos, juros de mora e multa proporcional, a saber:
- R$ 2.115.810,18, relativo ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ); - R$
786.274,19, relativo à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); - R$ 1.313.412,60, relativo
à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins); e - R$ 284.389,43, relativo à
Contribuição para Programa de Integração Social (PIS).
Conforme será abaixo relatado, o Auto de Infração foi reduzido pela decisão da DRJ,
mas não o suficiente para interposição de Recurso de Ofício.
O Termo de Verificação Fiscal (fls. 42/94) apurou que a Recorrente apresentou
DACON do período de 02/2010 a 12/2010 zerados.
Intimado a esclarecer o saldo acumulado de períodos anteriores, utilizado para
dedução do débito do mês de dezembro, a Recorrente apresentou relação de notas fiscais
relativas aos períodos de outubro e novembro.
Ocorre que como as declarações foram apresentadas zeradas, apontou a
fiscalização que não haveria como saber se os créditos de PIS e COFINS originários de outubro e
novembro foram utilizados em seus respectivos períodos ou no mês de dezembro como afirma o
contribuinte.
De acordo com a fiscalização, a Recorrente ao utilizar-se de crédito de períodos
anteriores deveria ter retificado a DACON e a DCTF. Diante disso, não seria possível aceitar a
existência destes saldos remanescentes de crédito de PIS e COFINS, sejam os valores listados na
apuração de dezembro de 2010, sejam os mencionados nos cálculos de janeiro de 2011.
A glosa dos valores deu causa a insuficiência de recolhimento de PIS e COFINS que
foram lançados no presente auto.
Em relação às receitas, a fiscalização verificou diferenças em todos os meses do ano
calendário de 2011, comparando a Planilha de saída e o demonstrativo da base de cálculo de PIS e
Cofins, e ainda a conta de Receita Bruta código 4.1.1.
Quanto à base de cálculo do PIS e da COFINS foram considerados os valores da
contabilidade constante no SPED contábil.
Quanto ao crédito de não cumulatividade o contribuinte deixou de comprovar
algumas notas fiscais, apresentou recibo para comprovação de prestação de serviços prestados
por pessoa jurídica, e apurou crédito decorrente de transferência de mercadoria para filiais do
contribuinte. As glosas foram agrupadas no anexo 06.
Fl. 4599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.508 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723959/2015-38
13
Foram glosadas também as Notas Fiscais nos valores de R$ 523.300,00, R$
515.000,00 e R$ 418.000,00, declaradas como Outras operações com direito a crédito, por falta de
comprovação.
O auto de infração relatou que a Recorrente declarou elevados valores pagos às
empresas Alcance Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Ltda. CNPJ: 12.775.431/0001-09 e
Envase Serviços de Envasamento, Empacotamento e Etiquetagem Ltda. CNPJ: 12.775.459/0001-46
e que as empresas foram abertas em 27 e 28 de outubro de 2010, respectivamente, tendo a
seguinte composição societária:

Em 28 de dezembro de 2010, o quadro societário das duas empresas foi alterado
conforme abaixo:

O Sr. Mauricio Libório foi contratado como contador por DUNAS Distribuidora Ltda,
CNPJ: 02.746.672/0003-38, que possui o mesmo quadro societário da DUNAX.
O Sr. Maurício foi admitido na Dunas em 01/09/2009 e a data da rescisão foi em
17/02/2011. A Sra. Antonia Vânia trabalhou no período de 02/05/2007 a 15/10/2010 na empresa
Aconta que prestou serviço para a DUNAX em 2010. O Sr. Maurício também trabalhou nesta
mesma empresa de 03/09/2007 a 07/11/2008. As empresas DUNAX, DUNAS e DULUB tem o
seguinte quadro societário:

Relatou a fiscalização que a DUNAX e a DUNAS tem 13 filiais, sendo que algumas
tem endereços bem próximos e que nas notas da ALCANCE consta a seguinte descrição: Serviços
de armazenagem, transbordo, carga e descarga, capatazia e guarda de mercadorias os quais foram
realizados nos meses de junho, agosto e setembro de 2011.
Relatou a fiscalização que nas notas da ENVASE consta a seguinte descrição:
Serviços de envasamento, empacotamento e etiquetagem sob contrato.
O Auto de Infração menciona ainda que que saíram da empresa DUNAX para as
empresas ALCANCE e ENVASE o quantitativo de 48 empregados, muitos dos quais com a mesma
ocupação, sendo que a maior parte de todas as alterações foram registradas nas GFIPs dos meses
de novembro e dezembro de 2010 das empresas DUNAX, ALCANCE e ENVASE. Destes
funcionários, 24 eram supervisores da indústria têxtil e foram transferidos para a ENVASE.
Fl. 4600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.508 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723959/2015-38
14
Já da empresa DUNAS saíram 56 empregados para a ALCANCE e ENVASE. Tanto a
DUNAS como a DUNAX transferiram seus empregados para as empresas optantes do SIMPLES
Nacional (ALCANCE e ENVASE) gerando crédito dos serviços prestados, além de deixar de recolher
a contribuição sobre a remuneração dos empregados e contribuintes individuais, as alíquotas da
Contribuição para o financiamento do Seguro de Acidentes do Trabalho e as Contribuições para
Outras Entidades e Terceiros, já que as optantes do SIMPLES recolhem apenas sobre a Receita
Bruta.
Alegou a fiscalização que a estratégia da DUNAX foi a de transferir a maior parte
dos empregados utilizados na produção para a empresa ENVASE e que embora tanto a ENVASE
quanto a ALCANCE estejam localizadas no Ceará, os funcionários transferidos informaram como
endereço cadastral no CPF, endereço diverso da empresa contratante, tais como: Bahia, Alagoas,
Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Piauí e Pará. A maioria apresenta endereço cadastral
onde existe uma filial da DUNAS ou da DUNAX, corroborando a tese de que tais movimentações
foram apenas formais e que eles continuaram a exercer os seus cargos nos locais onde estavam
anteriormente lotados.
Detalhou a fiscalização que em 2011 a ALCANCE e a ENVASE contrataram diversos
funcionários, também com endereços da Bahia, embora as contratantes estejam localizadas no
Ceará e que pesquisas no site das Companhias de Energia Elétrica confirmariam os endereços dos
funcionários na Bahia, em Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte. Três dos novos contratados
tem endereço no município de São Gonçalo do Campos, local onde encontrou as filiais das
empresas Dunax e Dunas.
Fundamentou a autoridade fiscalizadora que em consulta ao site do TRT da 7a
Região do Estado do Pernambuco identificou o Processo de Reclamação Trabalhista no 0001198-
39.2011.5.06.0311 em que figura como autor o Sr. Paulo Henrique Padilha Fonte e como réu as
empresas Dunas Distribuidora Ltda e Alcance e que estratégia da DUNAX ficaria evidente na
leitura do relatório da ação trabalhista, cujo trecho está abaixo transcrito:
PAULO HENRIQUE PADILHA DA FONTE, qualificado na exordial e assistida por patrono
particular, ingressou com reclamação trabalhista em 06.12.2011, em face de DUNAS
DISTRIBUIDORA LTDA e ALCANCE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
LTDA. indicando que foi admitido nas funções de vendedor comercial e, que teve como área
de atuação das cidades de Caruaru e região. Que trabalhou por 21 meses e que em
novembro de 2010 houve mudança do empregador no contra-cheque e onde figurava a 1a
reclamada passou a figurar a 2a reclamada, afirmando que não houve qualquer mudança
estrutural na empresa.
Ao analisar as provas extraídas do processo trabalhista a autoridade fiscalizadora
entendeu que a juíza declarou a responsabilidade solidária entre as duas reclamadas, em virtude
da formação de grupo econômico, pois ambas apresentaram defesa única sob o mesmo
patrocínio. Na Reclamação Trabalhista no 0000873-71.2011.5.05.0641 as reclamadas também são
Dunas e Alcance, sendo que as duas reclamadas foram acompanhadas pela mesma advogada. Na
Fl. 4601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.508 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723959/2015-38
15
ação trabalhista no 0000341-91.2013.5.05.0006 também consta a Alcance e Dunas como
reclamadas. Segundo o livro de saídas do ICMS a Dunax continuou a executar normalmente as
suas atividades, mesmo após a saída maciça de seus empregados, especialmente para a Envase.
O Auto de Infração dispõe que foi realizada diligência no endereço da ALCANCE e da
ENVASE em 2011e constatou que as salas tem aproximadamente 40 m2 e são localizadas na
sobreloja do prédio, sem a menor condição de comportar os empregados que foram transferidos
para as mesmas e ainda mais executar os serviços que foram discriminados nas Notas Fiscais
emitidas, relatando que em 2012 as empresas mudaram de endereço, permanecendo contíguas e
em salas diminutas.
Esclareceu a autoridade fiscalizadora que, após intimação, a ENVASE apresentou
contrato de prestação de serviços com a DUNAX no qual se comprometeu a efetuar os serviços de
envasamento, etiquetagem, empacotamento e acondicionamento junto a contratada, afirmando
que já no contrato com a ALCANCE esta se compromete a efetuar os serviços de apoio
administrativo, serviços de armazenamento, carga, descarga, transbordo, capatazia junto a
contratada e que os serviços previstos na clausula primeira poderão ser realizados pela contratada
em qualquer estabelecimento da contratante.
Constatou que pelas dimensões físicas dos endereços das contratadas haveria
impossibilidade de executar os serviços acima e que foram executados dentro da DUNAX,
chamando a atenção a exclusividade do serviço executado pelas ENVASE e ALCANCE para a
DUNAX ou DUNAS, conforme Notas Fiscais apresentadas pelas empresas. Quanto a comprovação
das quitações dos valores lançados pelas empresas ENVASE e ALCANCE no livro caixa não foram
apresentados documentos da efetividade das despesas. A ALCANCE não havia oferecido a
tributação as NF 17, 21 e 25, no entanto, retificou sua Declaração incluindo tais valores após a
DUNAX ser intimada. Também não consta registro do recebimento dos valores no livro Caixa. De
acordo com o recibo de quitação relativo a NF no 21 a ALCANCE teria recebido 20 pagamentos de
R$ 25.750,00, no mês de agosto, totalizando R$ 515.000,00, contudo, não foi localizado
lançamento que pudesse corresponder ao valor indicado. Também não foram localizados
lançamentos no extrato bancário que correspondesse às NF no 17 e no 25.
A fiscalização concluiu que o serviço descrito nas NF no 17, 21 e 25 não foi prestado
e considerando que, em sua opinião, o objetivo inicial da constituição das empresas foi o de
transferência dos empregados e propiciar créditos de PIS e COFINS, as NF não foram aceitas, seja
pela não prestação de serviços ou pela simulação da constituição das empresas ENVASE e
ALCANCE.
Relatou a fiscalização que no livro Caixa da ALCANCE foram registrados diversos
lançamentos a título de despesas com diárias, viagens, estadias, combustíveis e alimentação que
não foram comprovados e que contribuinte apresentou extrato bancário, com diversas
transferências on line, lançadas ora como despesas com folha de pagamento, ora como despesas
Fl. 4602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.508 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723959/2015-38
16
com diárias, ficando, na opinião da autoridade fiscalizadora, impossível de identificar os reais
destinatários dos recursos e a que título mencionados recursos foram transferidos.
Afirmou a autoridade fiscalizadora que ENVASE e a ALCANCE dependem
financeiramente da DUNAX e da DUNAS, uma vez que só prestam serviços e recebem créditos no
banco das duas empresas citadas e que no livro caixa da ENVASE consta diversos lançamentos
registrados como despesas com pessoal que correspondem a transferência on line no extrato,
entretanto, o contribuinte não apresentou os comprovantes individuais não permitindo verificar
os reais destinatários.
Relatou que a autoridade fiscalizadora que não consta qualquer aquisição de
maquinário pela ENVASE, nem cláusula estabelecendo a utilização do maquinário da DUNAX e que
embora o objeto do contrato entre DUNAX e ENVASE refira-se as atividades de envasamento,
empacotamento, etiquetagem e acondicionamento dos produtos da contratante, observou que
foram contratados empregados para as atividades de apoio junto a contratante. O empregado
Gildevan Martins da Silva foi contratado como contador e afins pela ENVASE, mas constituído
como representante perante a RFB pela DUNAX.
Constatou a fiscalização que a despesa com salário caiu de R$ 694.696,10 (ano de
2010) para R$ 165.141,19 (ano de 2011). Por outro lado, a ENVASE atingiu o quantitativo de R$
747.423,88 demonstrando que tal valor foi decorrente em sua maior parte da remoção dos
empregados da DUNAX.
Esclareceu a autoridade fiscalizadora que as notas da ALCANCE não foram aceitas
pois o que teria ocorrida na prática seria uma simulação na criação desta empresa com a
finalidade específica de diminuir os recolhimentos das contribuições que incidiriam sobre a
remuneração dos empregados e contribuintes individuais, do financiamento do Seguro de
Acidentes do Trabalho e contribuições para outras Entidades e Terceiros além de gerar créditos de
PIS e COFINS sobre os serviços contratados.
O Auto de Infração glosou os valores dos serviços prestados pela SM Consultoria –
NF no 51, 62 e 100 por não serem necessárias à atividade da empresa, sob o fundamento de que
se trata de serviços de impugnação de autos de infração junto a Secretaria da Fazenda do Estado
do Ceará.
O Auto de Infração glosou as despesas relativas a serviços prestados à LWART por
falta de apresentação das Notas Fiscais, visto que somente foram apresentadas Notas de débito e
recibos.
Foi glosado o valor de R$ 257.300,00 referente a diferença encontrada pela quantia
declarada pelo contribuinte na DACON do mês de junho/2011 de R$ 533.300,00 como Outras
Operações com Direito a Crédito e o constante na Nota Fiscal de no 21 emitida pela Alcance no
valor de R$ 266.000,00.
Fl. 4603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.508 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723959/2015-38
17
O valor da diferença foi lançado nas rubricas contábeis Manutenção e Conservação,
Fretes e Carreto e Material de Consumo.
Relatou a autoridade fiscalizadora que não foi apresentada documentação relativa a
rubrica Manutenção e Conservação. Quanto às rubricas Fretes e Carreto e Material de Consumo o
contribuinte apresentou 20 recibos de Pagamento Autônomo, sendo que a metade em branco e
que não consta nas GFIPs entregues pela Dunax qualquer dado referente aos valores pagos a título
de RPA consoante os lançamentos declarados nas rubricas Fretes e Carretos e Material de
Consumo Fábrica, inclusive só valores retidos a título de ISS e INSS retidos, razão pela qual
procedeu a sua glosa em virtude da documentação apresentada ser, em seu entendimento,
inidônea por não comprovar a operação descrita na contabilidade.
A Recorrente defende que seus gestores, objetivando a busca de melhor
desempenho em suas atividades, resolveram terceirizar os serviços relacionados à atividade-meio
da empresa, transferindo a terceiros a administração dos recursos humanos. Este teria sido o
propósito negocial que deu ensejo à contratação da Envase e da Alcance, fazendo parte do
processo dessa contratação a transferência dos funcionários, até então vinculados à Impugnante,
às empresas contratadas, garantindo-lhes o emprego.
Aduziu que seus administradores delinearam o projeto de reestruturação ao senhor
Maurício, propondo-lhe que ele assumisse as futuras empresas prestadoras dos serviços haja vista
o seu conhecimento do modus operandi da DUNAX e que a transferência de seus funcionários
para as empresas ALCANCE e ENVASE evitou a interrupção das atividades da impugnante e a
manutenção dos empregos dos ex-funcionários.
Argumentou que o fato de um funcionário de uma prestadora de serviços informar
que trabalha na empresa tomadora dos serviços é fato comum na vida cotidiana do cidadão.
Quanto às ações trabalhistas, nas quais a Recorrente consta também como pólo
passivo, argumentou que também é corriqueiro nas relações trabalhistas, em virtude a Súmula
TST 331, IV que determina a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços no caso de
inadimplemento das obrigações trabalhistas.
Alegou que quanto ao fato de as empresas empregarem funcionários que
trabalham em Unidades da Federação diversa da sua sede, não haveria qualquer impedimento
legal já que os serviços são prestados na sede da contratante.
Quanto ao fato de as empresas terem suas sedes em pequenos locais não
significaria que não possuam condições de prestar os serviços contratados, já que os serviços são
executados na área física do contratante.
Quanto à continuidade das atividades da DUNAX após a transferência dos
funcionários, fundamentou que a transferência do pessoal não teve como propósito o
encerramento das atividades da Impugnante, e sim criar maiores e melhores condições para
crescimento dos negócios da DUNAX. A transferência das atividades meio para terceiros é
Fl. 4604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.508 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723959/2015-38
18
corriqueira e aplicada por várias empresas e órgãos da Administração Pública, não lhes cabendo a
pecha de simulação.
Aduziu que os serviços foram necessários à atividade da Impugnante, foram
suportados por documentos idôneos e com pagamentos devidamente comprovados e que
portanto, tais serviços seriam dedutíveis para fins de IRPJ e CSLL e geradores de créditos de PIS e
COFINS.
Argumentou que ainda que o objetivo final tivesse como finalidade única a redução
de tributos, tal fato, desde que exercido sem dolo e suportado por documentos idôneos, não
haveria que se falar em ilicitude e tampouco em simulação. Defendeu que ainda que se
entendesse que os procedimentos tiveram como objetivo a redução do custo tributário da
Recorrente os serviços cobrados por aquelas empresas foram efetivamente prestados e
necessários à impugnante, devendo seu custo ser reconhecido para fins de IRPJ e CSLL como se os
empregados daquelas companhias fossem funcionários da própria impugnante.
Alegou que mesmo que se admita que os serviços não ocorreram os valores pagos
por aquelas empresas a título de salários e encargos sociais, além dos tributos – IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS deveriam ser deduzidos para fins de cálculos do auto de infração, objeto desta
impugnação.
Quanto aos serviços de defesa da Recorrente em auto de infração argumentou que
não são liberalidade e que foram pagos para se evitar um prejuízo à empresa, portanto, necessária
ao desenvolvimento dos negócios da impugnante. Em relação a CSLL, não há vedação legal, nem
previsão de ajustes, portanto, não há que se falar em indedutibilidade.
Com relação aos serviços prestados pela LWART aduziu que foram comprovados
por meio de Notas de Débitos, ficha de compensação bancária, e comprovante do pagamento.
Tais serviços se referem a coleta e refino de óleos usados, essencial à atividade da impugnante.
Alegou que a fiscalização não considerou o prejuízo fiscal e a base de cálculo
negativa da CSLL apurados em todos os trimestres de 2011.
Defendeu que quanto à multa agravada lançada sobre o valor das glosas dos
serviços prestados por ALCANCE e ENVASE, a alegação de simulação não há como subsistir,
portanto o agravamento seria inaplicável e que quanto à multa agravada lançada sobre a omissão
de receitas, não houve a presença de dolo, e sim, equívoco da impugnante quando da não
inclusão das referidas receitas no cálculo dos tributos. Cita algumas decisões do CARF.
Além disso, afirmou que a multa aplicada é confiscatória.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação, mantendo os valores abaixo
especificado:
Fl. 4605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.508 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723959/2015-38
19

Fl. 4606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.508 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723959/2015-38
20

Conforme esclarecido pela DRJ, quanto às infrações de glosa de crédito de períodos
anteriores, omissão de receita e custos glosados sob o fundamento de não comprovação, exceto as
despesas relativas à Lwart, não houve contestação por parte do contribuinte. Deste modo, é de se
aplicar o art. 17 do Decreto no 70.235/72, diploma regulador do Processo Administrativo Fiscal,
implicando preclusão do direito de discutir tais matérias, em sede administrativa.
A DRJ concordou com a dedução do prejuízo do período mediante o seguinte
fundamento:
De fato, na DIPJ apresentada ND 1577326, foi apurado resultado negativo em todos os trimestres
do ano-calendário (Ficha 09 A fls. 42/49 e Ficha 17 fls. 52/59 da DIPJ), que não foi considerado na
apuração do auto de infração.
Diante disso, deve ser efetuada nova apuração de valores, considerando o resultado negativo de
cada período (IRPJ e CSLL), alterando o percentual da multa sobre omissão de receita para 75%
(IRPJ, CSLL, PIS e COFINS) e cancelando a autuação sobre a CSLL relativa as despesas
desnecessárias
Fl. 4607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.508 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723959/2015-38
21
Por outro lado, a DRJ afastou a aplicação da multa qualificada para PARTE do auto
de infração, não tendo referida decisão objeto de Recurso de Ofício, até mesmo porque não
atingiu o limite de alçada.
Com isso o valor do auto de infração foi reduzido nos termos acima mencionados e
não foi apresentado Recurso de Ofício por questões de valor de alçada.
Portanto, o presente Recurso refere-se ao debate de glosa de despesas e de custos,
bem como de multa qualificada na questão da glosa de custos em face de alegação de simulação.
GLOSA DE DESPESAS
Serviços prestados pela LWART.
Os serviços prestados pela LWART foram glosados porque não foram apresentaram
Nota fiscais de serviços e nem outras provas aceitáveis, tendo sido apresentado apenas notas de
débitos, recibos e comprovante de depósito bancário.
A Recorrente apresentou como suposta prova da despesa contrato de parceria
comercial (fls. 4.392/4399), no qual está estabelecido que a DUNAX pretende ver cumprida sua
obrigação ambiental de promover a coleta e a destinação correta dos óleos usados pós consumo,
em ação conjunta com o parceiro outorgado, mediante ressarcimento deste custeio da coleta.
Consta também no contrato que: “Contra o ressarcimento do custeio da coleta, até
o limite acima estabelecido, e que deve ocorrer até o dia 05 do mês subseqüente, mediante
emissão de Nota de Débito ...”
O entendimento da DRJ está correto, as despesas e custos inerentes a prestação de
serviços, não são reembolsos, compõem o preço da prestação de serviços, portanto, são despesas
para quem contrata e receita para o prestador. Diante do acima exposto, a LWART deveria ter
emitido Nota Fiscal de prestação de serviços.
Ademais, o artigo 61 da Lei no 9.532/97 respeito da dedutibilidade dos custos e
despesas operacionais na apuração do lucro real:
Art. 61. As empresas que exercem a atividade de venda ou revenda de bens a varejo e as empresas
prestadoras de serviços estão obrigadas ao uso de equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF.
§ 1o Para efeito de comprovação de custos e despesas operacionais, no âmbito da legislação do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, os documentos emitidos pelo ECF
devem conter, em relação à pessoa física ou jurídica compradora, no mínimo:
a) a sua identificação, mediante a indicação do número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas -
CPF, se pessoa física, ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC, se pessoa jurídica, ambos do
Ministério da Fazenda;
Desta maneira, para comprovar as despesas, no mínimo as operações efetuadas
junto às empresas comerciais ou prestadoras serviços devem estar acompanhadas do respectivo
documento fiscal (cupom fiscal ou nota fiscal), não podem ser deduzidas na apuração do lucro
real.
Fl. 4608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.508 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723959/2015-38
22
De fato, na medida em que a fiscalização apurou inconsistências nas despesas
deduzidas pela Recorrente verificou que estes não são aptos a demonstrar a efetividade do
dispêndio, isto é, não restou provado que coincidem com os lançamentos, principalmente pela
análise da correlação entre as informações registradas na contabilidade e aquelas retratadas nos
comprovantes apresentados, avaliação que abrange o confronto de valores e datas, entre outros
aspectos.
Deste modo, sem a exibição das respectivas Notas Fiscais e à escassez da
apresentação de elementos consistentes sobre a efetividade do dispêndio, não há como se admitir
a sua dedutibilidade, restando mantida a glosa das despesas em questão.
SERVIÇOS PRESTADOS PELA SM CONSULTORIA
A Recorrente defende que as despesas com serviços de terceiros na defesa de seus
interesses em processos de autuação fiscal (Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará – Sefaz/CE)
deveriam ser aceitas.
Os serviços prestados pela SM Consultoria foram classificados pela fiscalização
como não serem necessárias a atividade da empresa, uma vez que se trata de serviços destinado à
elaboração de impugnação de autos de infração junto a Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.
Com relação à CSLL, tal como apontado pela DRJ, entendo que deve ser aceita a
dedutibilidade. Esse foi o entendimento da DRJ nos seguintes termos:
O contribuinte alega que os pagamentos não são mera liberalidade e foram pagos para se
evitar um prejuízo à empresa, portanto, despesa necessária ao desenvolvimento dos
negócios da impugnante. Em relação à CSLL, não há vedação legal, nem previsão de ajustes,
portanto, não há que se falar em indedutibilidade.
(...)
Quanto à adição da despesa desnecessária à base de cálculo da CSLL, são cabíveis as
seguintes considerações:
Cumpre concordar que o artigo 57 da Lei no 8.981, de 1995, e o artigo 28 da Lei no 9.430, de
1996, estendem a aplicação das regras do IRPJ à CSLL tão-somente no que concerne à forma
de apuração e pagamento, sendo que a base de cálculo da contribuição foi mantida.
Segundo o disposto no art. 2o da Lei no 7.689/1988, para os contribuintes tributados com
base no lucro real, a base de cálculo da CSLL é o valor do resultado do exercício, antes da
provisão para imposto sobre a renda, apurado com observância da legislação comercial, e
ajustado pelas adições e exclusões dispostas nos itens 1 a 6, da alínea “c”, do §1o, do art.
2o, da Lei no 7.689/1988, com redação dada pelo art. 2o, da Lei no 8.034/1990.
Os valores indedutíveis na apuração da base de cálculo dessa contribuição encontram-se
elencados no artigo 13 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
(...)
Fl. 4609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.508 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723959/2015-38
23
Em 30 de janeiro de 2004 foi editada a Instrução Normativa SRF no 390, que consolidou a
legislação aplicável à CSLL, cujos artigos 3o, 38, 43 e 44 dispõem:
(...)
Por conseguinte, na apuração da base de cálculo da CSLL não há previsão legal para que
sejam adicionadas ao lucro líquido as despesas desnecessárias, consideradas indedutíveis
para efeito de apuração do IRPJ, porquanto não há no artigo 13 da Lei no 9.249, de 1995,
qualquer determinação nesse sentido.
Diante disso, fica mantida a glosa para fins de IRPJ, devendo ser cancelada a exigência da
CSLL relativa as despesas de honorários advocatícios, desnecessárias de acordo com a
legislação do IR.
Considerando que não houve Recurso de Ofício sobre o tema de dedutibilidade
referente à CSLL não se faz necessário o respectivo debate, não sendo objeto de análise.
Já com relação ao Imposto de Renda, para ser considerada necessária de fato não
basta que uma despesa tenha relação com a atividade do contribuinte, deve ela ser essencial. Esse
conceito é esclarecido pelo artigo 299 do RIR/99 vigente na época dos fatos, conforme pode-se
verificar em sua redação abaixo transcrita:
Despesas Necessárias
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da
empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações
exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações, operações
ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados, seja qual for a
designação que tiverem.
Art. 300. Aplicam-se aos custos e despesas operacionais as disposições sobre dedutibilidade de
rendimentos pagos a terceiros (Lei no 4.506, de 1964, art. 45, § 2o).
Conforme é de conhecimento geral, as despesas de possível dedução são as
chamadas operacionais, assim definidas como aquelas 1) não computadas nos custos (não
correspondam à troca de recursos preexistentes no ativo da pessoa jurídica, ou mesmo à
contração de dívidas, para a aquisição de um bem ou direito) e 2) necessárias à atividade da
empresa e à manutenção da fonte produtora.
O artigo 47 da Lei 4.506/64 considera despesa operacional (ou seja, dedutíveis) as
despesas as despesas necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora de receita, conforme abaixo transcrito:
Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da
emprêsa e a manutenção da respectiva fonte produtora.
Fl. 4610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.508 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723959/2015-38
24
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da emprêsa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da emprêsa.
§ 3o Sòmente serão dedutíveis como despesas os prejuízos por desfalque, apropriação indébita,
furto, por empregados ou terceiros, quando houver inquérito instaurado nos têrmos da legislação
trabalhista ou quando apresentada queixa perante a autoridade policial.
§ 4o No caso de emprêsa individual, a administração do impôsto poderá impugnar as despesas
pessoais do titular da emprêsa que não forem expressamente previstas na lei como deduções
admitidas se êsse não puder provar a relação da despesa com a atividade da emprêsa.
§ 5o Os pagamentos de qualquer natureza a titular, sócio ou dirigente da emprêsa, ou a parente
dos mesmos, poderão ser impugnados pela administração do impôsto, se o contribuinte não provar:
a) no caso de compensação por trabalho assalariado, autônomo ou profissional, a prestação
efetiva dos serviços;
b) no caso de outros rendimentos ou pagamentos, a origem e a efetividade da operação ou
transação.
§ 6o Poderão ainda ser deduzidas como despesas operacionais as perdas extraordinárias de bens
objeto da inversão, quando decorrerem de condições excepcionais de obsolescência de casos
fortuitos ou de fôrça maior, cujos riscos não estejam cobertos por seguros, desde que não
compensadas por indenizações de terceiros.
§ 7o Incluem-se, entre os pagamentos de que trata o § 5o, as despesas feitas, direta ou
indiretamente, pelas emprêsas, com viagens para o exterior, equipando-se os gerentes a dirigentes
de firma ou sociedade.
Conceito importante para o presente caso refere-se à necessidade da despesa seja
usual para o ramo de atividade.
Ocorre que as despesas com advogados na prestação de serviços em defesa dos
interesses de uma empresa são essenciais qualquer que seja a atividade dessa empresa.
De fato, despesas de defesa de auto de infração junto a Secretaria da Fazenda do
Estado do Ceará, são essenciais, usuais e normais na realização das atividades e negócios da
empresa, se enquadrando no conceito de despesas operacionais dedutíveis expresso pelo art. 299
do RIR/1999.
Todavia, a prova dessa despesa não foi apontada no Recurso Voluntário, tendo
apenas sido localizada por esse relator, às fls. 330, por meio de contrato de serviços no valor de R$
36.000,00, abaixo colacionado:
Fl. 4611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.508 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723959/2015-38
25

Fl. 4612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.508 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723959/2015-38
26

Por outro lado, foram localizadas nos autos apenas duas notas fiscais emitidas pela
SM CONSULTORIA, em valores até maiores do que R$ 36.000,00.
No entanto, referidas notas fiscais (fls. 308 e 317) não fazem referência
especificamente à referido contrato, mencionando apenas que são notas fiscais referentes a
“honorários de consultoria”.
Nesse cenário, entendo que deve ser aceita a prova de despesas jurídicas no valor
de R$ 36.000,00, nos termos dos documentos de fls. 330, presumindo que parte dos valores das
notas fiscais de fl. 308 e 317 representam o pagamento de honorários do contrato de fls. 330.
Consequentemente, entendo que não deve ser aceito os valores de despesas
jurídicas, no presente caso, que não estão amparadas no contrato de fls. 330.
GLOSA DE CUSTO
Restou incontroverso nos autos que foram criadas duas empresas em nome dos
sócios da fiscalizada e que posteriormente o quadro social das duas empresas foi alterado para o
Fl. 4613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.508 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723959/2015-38
27
nome de dois ex-funcionários e que os funcionários da Recorrente foram transferidos para essas
empresas e que continuaram a prestar serviços para a fiscalizada em seus estabelecimentos.
No entanto, a Recorrente defende que não ocorreu simulação e,
consequentemente, não haveria motivo para a glosa de custos.
Ocorre que a empresa ALCANCE e a ENVASE foram constituídas em nome dos
sócios da fiscalizada: Antonio Luiz e Silva e Ana Irene Lopes Fernandes. Estes sócios criaram as
empresas ENVASE e ALCANCE (contratos protocolados na Junta Comercial do Estado do Ceará em
20/10/2010) e posteriormente se retiram da sociedade, transferindo suas cotas para Maurício
Libório de Medeiros Netto e Antônia Vânia de Oliveira Junior.
Também restou incontroverso nos autos que grande parte dos funcionários da
Recorrente foram transferidos para as empresas recém-criadas, mas continuaram a exercer suas
funções na DUNAX, ora Recorrente. E mesmo assim a Recorrente defende que não ocorreu
simulação e sim otimização da gestão empresarial.
Por outro lado, a empresa ALCANCE declarou os valores de receita das Notas Fiscais
emitidas após o início da fiscalização da DUNAX em 2015, somente quase quatro anos após os
fatos geradores. Some-se a isso, o fato de as empresas apenas prestarem serviços para o grupo
DUNAX, DUNAS, DULUB, mas não constarem registros do recebimento dos valores das notas
fiscais de prestação de serviços, o que justifica a glosa por falta de comprovação da efetividade da
prestação de serviços.
De acordo com o Termo de Verificação não consta nos extratos lançamentos
correspondentes a pagamentos das Notas Fiscais, nas datas informadas nos recibos de quitação
(fls. 77/78 do TVF). A ausência de comprovação da efetividade do pagamento caracteriza
simulação.
Nesse cenário, deve ser mantida a glosa das Notas Fiscais emitidas por Alcance e
por Envase, vez que não foi demonstrada a real prestação de serviço.
Considero possível a dedução dos serviços pagos ao escritório de advocacia.
MULTA QUALIFICADA
A multa qualificada foi PARCIALMENTE afastada pela decisão da DRJ na questão de
omissão de receitas e mantidas nos demais aspectos, mediante os seguintes argumentos:
5. Da multa qualificada
Insurge-se a impugnante contra a qualificação da multa, a qual atingiu o percentual de
150%, força no § 1o, do art. 44, da Lei n° 9.430/96, sob o argumento de existência de
simulação por interpostas pessoas na constituição das empresas. Alega a inexistência de
dolo. Para o deslinde da controvérsia, deve-se buscar o art. 44, § 1o , da Lei n° 9.430/96 e a
Lei no 4.502/64, arts. 71, 72 e 73, que assim dispõem:
(...)
Fl. 4614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.508 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723959/2015-38
28
Considerando o amplo conjunto de elementos trazidos aos autos pela auditoria fiscal,
entendo que se justifica a aplicação da multa de ofício qualificada de 150%, incidente
sobre as glosas das notas fiscais da ENVASE e da ALCANCE, visto que agiu com dolo,
mediante simulação, apenas para reduzir a carga tributária.
Em relação à incidência da multa qualificada sobre omissão de receita, tem razão a
interessada.
No caso em análise foi apurada omissão de receitas comparando a receita registrada na
contabilidade com aquela informada nas declarações apresentadas à RFB. É incabível a
aplicação da multa qualificada quando não comprovado nos autos que a ação ou omissão
do contribuinte teve o propósito deliberado de impedir ou retardar a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária, utilizando-se de recursos que caracterizam evidente intuito
de fraude.
Neste sentido a Súmula CARF no 14, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Portanto, a multa sobre omissão de receita deve ser reduzida para 75%.
Considerando que a redução da multa sobre omissão de receita foi reduzida para
75% pela DRJ, sem apresentação de Recurso de Ofício, restaria a analisar a aplicação da multa
qualificada na glosa das notas fiscais da ENVASE e da ALCANCE.
Conforme mencionado anteriormente a Recorrente declarou elevados valores
pagos às empresas Alcance Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Ltda. CNPJ:
12.775.431/0001-09 e Envase Serviços de Envasamento, Empacotamento e Etiquetagem Ltda.
CNPJ: 12.775.459/0001-46.
Por sua vez, a data de abertura das empresas e seus respectivos sócios demonstram
a ocorrência de simulação, tendo a seguinte composição societária:

Em 28 de dezembro de 2010, o quadro societário das duas empresas foi alterado
conforme abaixo:

O Sr. Mauricio Libório foi contratado como contador por DUNAS Distribuidora Ltda,
CNPJ: 02.746.672/0003-38, que possui o mesmo quadro societário da DUNAX.
O Sr. Maurício foi admitido na Dunas em 01/09/2009 e a data da rescisão foi em
17/02/2011. A Sra. Antonia Vânia trabalhou no período de 02/05/2007 a 15/10/2010 na empresa
Fl. 4615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.508 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723959/2015-38
29
Aconta que prestou serviço para a DUNAX em 2010. O Sr. Maurício também trabalhou nesta
mesma empresa de 03/09/2007 a 07/11/2008. As empresas DUNAX, DUNAS e DULUB tem o
seguinte quadro societário:

Restou demonstrado nos autos que DUNAX e a DUNAS tem 13 filiais, sendo que
algumas tem endereços bem próximos e que nas notas da ALCANCE consta a seguinte descrição:
Serviços de armazenagem, transbordo, carga e descarga, capatazia e guarda de mercadorias os
quais foram realizados nos meses de junho, agosto e setembro de 2011, sendo que nas notas da
ENVASE consta a seguinte descrição: Serviços de envasamento, empacotamento e etiquetagem
sob contrato.
Também restou incontroverso nos autos que que saíram da empresa DUNAX para
as empresas ALCANCE e ENVASE o quantitativo de 48 empregados, muitos dos quais com a mesma
ocupação, sendo que a maior parte de todas as alterações foram registradas nas GFIPs dos meses
de novembro e dezembro de 2010 das empresas DUNAX, ALCANCE e ENVASE. Destes
funcionários, 24 eram supervisores da indústria têxtil e foram transferidos para a ENVASE.
Já da empresa DUNAS saíram 56 empregados para a ALCANCE e ENVASE. Tanto a
DUNAS como a DUNAX transferiram seus empregados para as empresas optantes do SIMPLES
Nacional (ALCANCE e ENVASE) gerando crédito dos serviços prestados, além de deixar de recolher
a contribuição sobre a remuneração dos empregados e contribuintes individuais, as alíquotas da
Contribuição para o financiamento do Seguro de Acidentes do Trabalho e as Contribuições para
Outras Entidades e Terceiros, já que as optantes do SIMPLES recolhem apenas sobre a Receita
Bruta.
Portanto, está correta a fiscalização em seu entendimento no sentido de que as
movimentações de empregados ocorreram apenas formalmente e que eles continuaram a exercer
os seus cargos nos locais onde estavam anteriormente lotados, fincando evidente a estratégia da
DUNAX de transferir a maior parte dos empregados utilizados na produção para a empresa
ENVASE com esse objetivo.
Ademais, de fato não consta qualquer aquisição de maquinário pela ENVASE, nem
cláusula estabelecendo a utilização do maquinário da DUNAX
Constatou a fiscalização que a despesa com salário caiu de R$ 694.696,10 (ano de
2010) para R$ 165.141,19 (ano de 2011). Por outro lado, a ENVASE atingiu o quantitativo de R$
747.423,88 demonstrando que tal valor foi decorrente em sua maior parte da remoção dos
empregados da DUNAX.
Portanto, de fato, ocorreu uma simulação na criação desta empresa com a
finalidade específica de diminuir os recolhimentos das contribuições que incidiriam sobre a
Fl. 4616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.508 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723959/2015-38
30
remuneração dos empregados e contribuintes individuais, do financiamento do Seguro de
Acidentes do Trabalho e contribuições para outras Entidades e Terceiros além de gerar créditos de
PIS e COFINS sobre os serviços contratados.
Desta maneira, resta justificada a aplicação da multa de ofício qualificada, incidente
sobre as glosas das notas fiscais da ENVASE e da ALCANCE, visto que agiu com dolo, mediante
simulação, apenas para reduzir a carga tributária.
Uma vez comprovada a ocorrência do dolo deve ser aplicada a multa qualificada
nos termos da Lei no 9.430, de 1996, art. 44, I e § 1o, e na Lei no 4.502, de 1964, arts. 71, 72 e 73,
No entanto, cabe uma observação final que irá beneficiar a Recorrente em face de
alteração da legislação cuja aplicação se impõe ao presente caso.
Verifica-se que o § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 foi alterado pela Lei no
14.689/2023, com acréscimo dos incisos VI, VII e §§ 1o-A e 1o-C, passando o dispositivo a ostentar
a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. )
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela
Lei no 14.689, de 2023)

I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto
do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Fl. 4617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.508 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723959/2015-38
31

§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando, no prazo de 2
(dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido imputada a ação ou omissão
tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o
sujeito passivo incorreu novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei
no 14.689, de 2023)
§ 1o-B. (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando: (Incluído pela
Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que se referem os arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo do qual decorra
imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
III – (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-D. (VETADO); (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo serão
aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no prazo marcado, de
intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de
agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991. (Vide
Decreto no 7.212, de 2010)
§ 4o As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que derem causa a
ressarcimento indevido de tributo ou contribuição decorrente de qualquer incentivo ou benefício
fiscal.
§ 5o Aplica-se também, no caso de que seja comprovadamente constatado dolo ou má-fé do
contribuinte, a multa de que trata o inciso I do caput sobre: (Redação dada pela Lei no
12.249, de 2010)
I - a parcela do imposto a restituir informado pela contribuinte pessoa física, na Declaração de Ajuste
Anual, que deixar de ser restituída por infração à legislação tributária; e (Redação dada
pela Lei no 12.249, de 2010)
Note-se que o § 1o do caput do artigo 44 acima transcrito alterou o termo
“duplicado" pelo termo “majorado” na seguinte disposição: “o percentual de multa de que trata o
inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964”, e na sequência apontou duas possibilidades para a majoração
em seus incisos VI e VII:
Fl. 4618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.508 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723959/2015-38
32
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do
lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Ou seja, a nova lei, através da substituição do inciso VI acima, passou a dispor que
na hipótese de ausência de reincidência, deve ser aplicada (no caso reduzida) a multa de 100%,
sendo, portanto, reduzida de 150% para 100%.
Isto porque a redação anterior dobrava automaticamente a multa de 75%
(mencionada no caput), o que implicava na multa de 150%. A redação nova da lei não dobra mais
automaticamente a multa de 75% e sim aponta a multa de 100% para os casos gerais (de não
reincidência). Isto significa que a multa que antes era de 150% passou a ser de 100% para não
reincidentes, deixando de dobrar automaticamente.
Por sua vez, no caso de reincidência, a multa de 150% será aplicada (dobrada). Em
termos práticos, se o contribuinte não for reincidente a multa será de 100% e não mais de duas
vezes 75%.
Ocorre que no presente caso a fiscalização não esclareceu se seria o caso ou não de
ocorrência de reincidência da conduta infracional. Consequentemente, conforme estatuído pelo
inciso VII e § 1-A deve ser referida “multa qualificada” reduzida de 150% para 100%.
Resumindo, mantenho a qualificação da multa de ofício, porém reduzindo seu
percentual para 100%.
MULTA COFISCATÓRIA
Com relação à alegação de confisco, é vedado ao julgador administrativo realizar o
controle de constitucionalidade, cujo exercício é de competência exclusiva do Poder Judiciário.
Neste sentido é a Súmula vinculante no 2 do CARF, conforme transcrição a seguir:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Em face do exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para manter parcialmente a decisão da DRJ, reduzindo, todavia, de ofício, o percentual
o correspondente ao valor da multa de ofício qualificada a 100%, incidente sobre as glosas das
notas fiscais da ENVASE e da ALCANCE, apenas para reduzir a carga tributária em face da
retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c” do CTN, com a redação dada pelo artigo 8o da
Lei no 14.689, de 2023, ao artigo 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/1996, bem como dando
provimento ao recurso com relação às despesas jurídicas prestadas pela empresa SM Consultoria
no valor de R$ 36.000,00.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni
Fl. 4619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.508 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723959/2015-38
33

Fl. 4620
DF CARF MF
Original